Tribunal: CARF
Processo: 10980.924713/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.924713/2012-70
RESOLUÇÃO
1301-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher proposta de
diligência à Unidade de origem, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, que negava
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1301-001.242, de 13 de agosto de 2024, prolatada no
julgamento do processo 10980.900801/2013-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924713/2012-70
2
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
Trata-se de Declaração de Compensação, pleiteada pelo Contribuinte e objeto de
Despacho Decisório, que foi indeferida, de plano, pelo SCC (Sistema de Controle de Créditos e
Compensações), sistema automático de análise e homologação de PER/DCOMP, por
indisponibilidade do crédito alegado, tendo em vista a inexistência de providências necessárias e
anteriores não tomadas pela interessada, dentre outras, a prévia retificação da DCTF referente a
fevereiro de 2011, que abrangia pagamentos a maior, em tese.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
afirma que no período de apuração de fevereiro de 2011, apurou um débito de IRRF de R$
3.973.433,22, conforme DIRF/2012, e, que efetuou, para este mesmo período de apuração, dois
pagamentos, conforme Darf’s, que somaram R$ 5.934.159,98. O primeiro de R$ 5.932.400,06 e o
segundo de R$ 1.759,92. Que o saldo original e remanescente do pagamento a maior ocorrido no
período acima mencionado, no valor originário de R$ 1.960.726,76, foi compensado através da
DCOMP n° 21541.12558.191211.1.3.04-2009 com um débito de IRRF, apurado em novembro do
mesmo ano, no montante de R$ 2.130.189,81.
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
06-66.779 - 9a Turma da DRJ/CTA, de que se deu ciência ao Contribuinte, com dispensa de
ementa, cujas razões de decidir serão adiante expostas.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, cujas razões serão
adiante expostas.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto condutor consignado na resolução paradigma como
razões de decidir. Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado na resolução
paradigma e deverá ser considerado, para todos os fins regimentais, inclusive de pré-
questionamento, como parte integrante desta decisão, transcrevendo-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Em que pese o voto do i. Relator, que representa a posição da Turma nos casos
em que o contribuinte busca repetição de indébito do IRRF quando há retenção a
maior do beneficiário do pagamento, isto é, que deve ser atendido o § 1o, do art.
18 da IN RFB no 1.717, de 2017, a Turma entendeu, por maioria que o caso sob
análise difere da hipótese tratada no referido ato normativo.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924713/2012-70
3
Acompanhando o fundamento da r. decisão, entendeu o i. Relator que a simples
retificação da DCTF, desacompanhada da documentação probatória, não é apta
para comprovação do indébito. Como referido, a posição do voto vencido se
coaduna com a posição desta turma nessas situações.
Ocorre que no presente processo, conforme alegação manifestada em tribuna na
sessão de julgamento, não ocorreu a retenção, por isso, inaplicável o requisito do
referido dispositivo da IN RFB no 1.717, de 2017.
Durante a sessão de julgamento, o contribuinte arguiu que jamais houve a
retenção indevida, mas erro interno administrativo que resultou no pagamento
indevido, na substancial soma de R$ 898.155,23.
Para tanto fez menção à DIRF entregue (fls. 229/253) e ao Relatório Analítico de
Retenções do IRRF para o código 0588 em janeiro de 2011 (fls. 157/227), que,
conforme alegado pelo contribuinte, resultariam no valor confessado na DCTF
retificadora.
Diante desses fatos, a Turma, por maioria de votos entendeu por converter o
julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição analise os documentos
juntados pelo contribuinte no sentido de verificar se existe o indébito alegado.
Assim, restou deliberado o retorno do processo à unidade preparadora da RFB
para que realize os seguintes procedimentos:
a)
Analise os documentos juntados pelo contribuinte, em especial DIRF (fls.
229/253) e Relatório Analítico de Retenções do IRRF para o código 0588 em
janeiro de 2011 (fls. 157/227) e verifique se os valores informados como retidos
são aqueles declarados na DCTF retificadora.
b)
Caso julgue necessário, intime a Recorrente ou circularize os valores
declarados pelos beneficiários dos pagamentos, ainda que por amostragem
c)
Analise se tais valores estão disponíveis de tal forma a caracterizar o
indébito pleiteado nas DCOMP n° 23377.07584.191211.1.3.04-7019.
d)
Elabore Relatório Fiscal conclusivo com demonstrativo dos valores
declarados em DCTF e aqueles efetivamente retidos.
e)
Após, intime a Recorrente para ciência do Relatório Fiscal para que se
manifeste no prazo de trinta dias.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.924713/2012-70
4
f)
Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos
para o CARF para prosseguimento do julgamento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 251
DF CARF MF
Original